Tribunal: CARF
Processo: 10980.727633/2018-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2018
CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as notas fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixam de ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito ficto escriturado, sendo cabível a glosa.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES. CRÉDITOS INDEVIDOS.
Aquisições de produtos de limpeza e lubrificantes, itens excluídos dos conceitos de matéria-prima e produto intermediário, não legitimam o aproveitamento de créditos do IPI.
SÚMULA CARF no 167
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.727633/2018-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.431 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2018
CLASSIFICAÇÃO
EQUIVOCADA.
RESPONSABILIDADE
DO
ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as
notas fiscais de aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao
consignarem classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto
comercializado, deixam de ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito
ficto escriturado, sendo cabível a glosa.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS INDEVIDOS.
Aquisições de produtos de limpeza e lubrificantes, itens excluídos dos
conceitos de matéria-prima e produto intermediário, não legitimam o
aproveitamento de créditos do IPI.
SÚMULA CARF no 167
“O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado
em conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que
atribua eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo
administrativo fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não
exclui a aplicação de penalidades.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordaram os membros do colegiado, em 20/10/2022, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte. No mérito, negou-se provimento
ao recurso, da seguinte forma: (a) por maioria de votos, em relação a “alegação de ausência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.727633/2018-63
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

responsabilidade pelo erro de classificação fiscal”, vencidas as Conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Erika Costa Camargos Autran, que deram provimento; e (b) por unanimidade de
votos, no que se refere aos demais temas.
Nos termos da Portaria CARF no 107, de 04/08/2016, tendo em conta que o relator
original, Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, não mais compõe a CSRF, foi designado pela
Presidente de Turma de Julgamento como redator ad hoc para este julgamento o Conselheiro
Rosaldo Trevisan.
Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II do RICARF, o Conselheiro Gilson
Macedo Rosemburg Filho não votou neste julgamento, por ter sido colhido o voto do
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire na sessão de 20/10/2022.
Por já ter sido votado o conhecimento do recurso, não foram colhidos os votos das
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário, Cynthia Elena de Campos e Semíramis de Oliveira
Duro, em função de terem votado as Conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, bem como os votos dos Conselheiros Oswaldo
Goncalves de Castro Neto e Liziane Angelotti Meira, em razão de ausência dos Conselheiros
Valcir Gassen e Carlos Henrique de Oliveira, no que se refere ao tema. Por já terem sido
colhidos os votos das Conselheira Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran,
não votaram em relação à apreciação do item “alegação de ausência de responsabilidade pelo
erro de classificação fiscal”, as Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de
Campos, respectivamente.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire
(relator original), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello, Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena de
Campos (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (presidente).
Como redator ad hoc, o Cons. Rosaldo Trevisan serviu-se das minutas de ementa,
relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir
reproduzidas.

Fl. 1599
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em face
do Acórdão 3201-006.667 (fls. 1145/1201), de 17/03/2020, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2018
BASES DE BEBIDAS CONSTITUÍDAS POR DIFERENTES COMPONENTES.
COMPONENTES DEVEM SER CLASSIFICADOS SEPARADAMENTE.
Bases de bebidas constituídas por diferentes componentes embalados em conjunto em
proporções fixas e pretendidos para a fabricação de bebidas, mas não capazes de
serem usados para consumo direto sem processamento posterior, não poderão ser
classificados tendo como referência a Norma 3 (b), uma vez que eles não podem nem
ser considerados como produtos compostos, nem como produtos colocados em sortidos
para venda a varejo. Os componentes individuais deveriam ser classificados
separadamente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/06/2018 GLOSA DE CRÉDITOS DO
ADQUIRENTE PROVENIENTES DE DESTAQUE DE VALOR DE IPI A MAIOR POR
PARTE DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ.
Cabe a glosa de créditos apropriados pelo adquirente relativos a produtos entrados no
estabelecimento da contribuinte, tendo em vista que tais produtos estavam
erroneamente classificados para a geração de créditos. O tipo de mercadoria e o porte
do adquirente são fatores que obrigam a empresa a análise dos documentos fiscais
objeto do seu negócio.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Em conformidade com a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Embargada essa decisão pelo contribuinte, foram os aclaratórios rejeitados (fls.
1264/1271.
O despacho de admissibilidade de fls. 1544/1551, deu seguimento parcial ao
recurso do contribuinte nos seguintes termos:
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inciso III, do Anexo II do RICARF, e com base
nas razões retro expostas, DOU PARCIAL SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto, apenas quanto a) à responsabilidade de o adquirente verificar a correção
da classificação fiscal indicada pelo fornecedor do produto por ele adquirido; b) à
aplicação do art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64 e, finalmente, c) aos créditos de IPI
sobre a aquisição dos seguintes produtos utilizados na fabricação de refrigerantes:
aditivo usado na lavadora de retornáveis para a remoção de ferrugem do gargalo,
detergente para lavagem de garrafas retornáveis e solvente para diluir a tinta no
processo de codificação da linha de retornáveis.

Fl. 1600
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

Agravado esse despacho, foi o mesmo mantido em sua integralidade.
Em seu recurso especial (fls. 1281/1319), alega o contribuinte, quanto às matérias
admitidas:
1 – Alega a recorrente que “não tem obrigação de verificar a correção da
classificação fiscal do produto constante da nota fiscal emitida pelo fornecedor”, entendendo
que, por tal, “é lícito o respectivo creditamento”;
2 – Aplicação do art. 76, II, a, da Lei 4.502/64.
Entende que em função dessa norma, que determina a não imposição de
penalidade aos contribuintes que tiverem agido de acordo com a interpretação fiscal constante de
última instância administrativa, a multa de ofício deve ser excluída. Cita jurisprudência desta
Corte Administrativa (Ac. 9303-003.517)
3 – Por fim, entende que tem direito a crédito decorrente de aquisição de produtos
utilizados na fabricação dos refrigerantes, porque inerentes a seu processo produtivo. Aduz que
tais produtos “são basicamente utilizados para assepsia, lubrificação, sanitização, limpeza,
higienização, filtragem, etc.”. O recorrido negou o creditamento porque, em suma, tais produtos
não teriam sido consumidos diretamente no processo de industrialização.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 1565/1579), pede que seja negado
provimento ao apelo especial do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Redator Ad Hoc.

Como redator ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pelo Cons. Jorge Olmiro Lock Freire na
sessão de 20/10/2022. O relator conheceu do Recurso Especial do Contribuinte, sendo
acompanhado pelo colegiado. Na apreciação do item “alegação de ausência de responsabilidade
pelo erro de classificação fiscal”, o relator negou provimento ao recurso, sendo acompanhado
pelo Conselheiro Vinícius Guimarães. Divergiram as Conselheira Tatiana Midori Migiyama e
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

Erika Costa Camargos Autran. Após, houve pedido de vista da Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, conforme registrado na seguinte ata:
Ata de 20/10/2022:
Vista à Conselheira Vanessa Marini Cecconello. O colegiado conheceu do recurso, por
unanimidade de votos. No mérito, na apreciação do item “alegação de ausência de
responsabilidade pelo erro de classificação fiscal”, o relator negou provimento ao
recurso, sendo acompanhado pelo Conselheiro Vinícius Guimarães. Divergiram as
Conselheira Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran. Nesse ponto
houve o pedido de vista. Presidiu o julgamento o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o voto do
Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, relator original, a seguir:

Voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, proferido em 20/10/2022
Conheço do recurso nos termos em que admitido, e posteriormente mantido em
sede de despacho em agravo, como relatado.

1 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A recorrente argumenta que é mero terceiro adquirente dos “kits” e que o
fornecedor Recofarma foi quem emitiu as notas fiscais, descreveu os produtos e efetuou a
classificação fiscal, o que é bastante e suficiente para justificar a utilização da respectiva alíquota
para cálculo do crédito do imposto. Além disso, afirma que não pode ser responsabilizado por
erro de classificação fiscal.
Ocorre que a empresa não foi autuada por erro de classificação fiscal, mas pela
utilização de vultosos créditos indevidos do IPI. O RIPI, ao exigir que os créditos sejam
escriturados à vista do documento que lhes confira legitimidade (art. 251), explicita que esses
créditos devem estar em absoluta conformidade com a legislação de regência,
independentemente de serem créditos básicos, incentivados, por devolução etc. Os créditos
glosados foram calculados pelo adquirente, interessado neste processo, e deveriam corresponder
ao IPI “potencialmente incidente”, “incidente” ou “calculado como se devido fosse”, com base,
em especial, na alíquota aplicável aos produtos efetivamente adquiridos.
A recorrente adquiriu “kits” constituídos por diversos componentes
acondicionados separadamente e apresentados em conjunto, em proporções fixas, para a
fabricação de bebidas, e não o concentrado resultante da mistura e homogeneização desses
componentes, o que ocorrerá em nova etapa de industrialização, a ser realizada em seu próprio
estabelecimento, ficando prejudicado o uso de destaques “Ex” do código 2106.90.10 e da
alíquota correspondente. O erro quanto ao crédito restou evidenciado. E o autor do erro incorre
na responsabilidade objetiva por infração à legislação tributária, estabelecida pelo art. 136 do
CTN.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

Gize-se que o crédito incentivado glosado não corresponde a IPI lançado
(destacado) na nota fiscal de aquisição, pois o emitente da nota considerou a saída isenta do
referido imposto. O crédito foi calculado pelo destinatário da nota fiscal, como se o IPI fosse
devido. Mesmo nas hipóteses em que o crédito diga respeito a IPI lançado (destacado) na nota
fiscal, isso, de per si, não legitima o crédito, mediante simples transcrição do valor existente no
documento citado.
Com efeito, no caso do crédito básico do art. 226, I, do RIPI, de 2010, a aquisição
de MP, PI e ME legitima o crédito desde que, sobretudo, haja emprego em produtos tributados.
O § 1o do art. 251, do RIPI, de 2010, explicita que não deverão ser escriturados créditos relativos
a MP, PI e ME que, sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não
tributados, compreendidos aqueles com notação “NT” na TIPI, os imunes, e os que resultem de
operação excluída do conceito de industrialização, ou produtos saídos com suspensão, cujo
estorno seja determinado por disposição legal, devendo o adquirente abster-se de escriturar
créditos. Em se tratando de crédito por devolução ou retorno de produtos, devem ser satisfeitos
os requisitos do art. 231 do RIPI, de 2010. Conforme art. 228 do mesmo RIPI, as aquisições de
produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples Nacional não ensejam aos adquirentes
direito a fruição de crédito do IPI relativo a MP, PI e ME, mesmo que o imposto tenha sido
indevidamente lançado (destacado) na respectiva nota fiscal. Tudo isso evidencia que o
pretendente deve certificar-se da legitimidade do crédito do IPI que esteja escriturando, sob pena
de glosa, pela qual é o único responsável perante a Fazenda Nacional.
No caso, a glosa de créditos levou à reconstituição da escrita fiscal e à exigência
dos saldos devedores correspondentes, com o acréscimo de juros de mora e de multa de ofício,
esta por falta de recolhimento do citado imposto.
Este vem sendo o entendimento desta C. 3a Turma da CSRF. Veja-se:
Ac. 9303-007.869, de 23/01/2019.
GLOSA DE CRÉDITOS ILEGÍTIMOS TOMADOS PELO ADQUIRENTE EM
RAZÃO
DE
ERRO
DE
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
COMETIDO
PELO
FORNECEDOR.
Constatado pela fiscalização que a classificação fiscal de insumos no fabricante estava
errada, reduzindo a zero o IPI destacado nas notas fiscais de saída, legítima a glosa do
IPI creditado a maior no comprador.
Ac. 9303-009.195, de 21/02/2019
CLASSIFICAÇÃO EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
Em matéria tributária, a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela infração
tributária é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN. Na situação, as notas fiscais de
aquisição das mercadorias que originaram o suposto crédito, ao consignarem
classificação fiscal equivocada que não se aplica ao produto comercializado, deixam de
ostentar o amparo necessário a respaldar o crédito ficto escriturado, sendo cabível a
glosa.
Conclui-se, deveras, que a empresa autuada responde pela falta de recolhimento
do IPI decorrente de glosa de créditos ilegítimos, escriturados com base em classificação fiscal
equivocada.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

2 - GLOSA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LUBRIFICANTES –
CRÉDITOS BÁSICO
A defesa discorda da glosa de créditos do IPI, decorrentes da aquisição de
produtos de limpeza e de lubrificantes. Afirma que os produtos de limpeza são utilizados para
assepsia e sanitização, integrando o processo produtivo das bebidas e devem ser
obrigatoriamente utilizados, inclusive, por exigências sanitárias.
Alega que, embora os produtos de limpeza e os lubrificantes não tenham contato
direto com a bebida, entram em contato direto com as embalagens das bebidas, visto que são
utilizados para higienizar as máquinas e lubrificar as esteiras, onde são elaboradas as bebidas.
Acrescenta que o art. 226, I, do RIPI, de 2010, ao dispor sobre o direito ao crédito relativo à
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, expressamente
reconhece que dá direito ao crédito o produto que, embora não se integrando ao novo produto,
seja consumido no processo de industrialização. Nesse contexto, o Parecer Normativo CST no
65, de 1979, reconhece que a expressão “consumido” deve ser entendida no seu sentido amplo.
Ocorre que os produtos utilizados para assepsia, lubrificação, sanitização,
limpeza, higienização, filtragem (em especial, produtos de limpeza), não se enquadram nos
conceitos de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME), à
luz do art. 226, I, do RIPI, de 2010, a seguir transcrito:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

Matéria-prima é a substância principal que se utiliza no fabrico de alguma coisa,
substância essa procedente da natureza e utilizada para, mediante transformação, produzir
espécie nova, além de ser a qualidade do que está em estado bruto, que precisa ser trabalhado.
Produto é o resultado de um processo fabril, sendo que produto intermediário pressupõe a
superveniência de um produto final, nesse contexto.
O art. 226, I, do RIPI, de 2010, suso transcrito, dispõe que se incluem entre as
matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles itens que, embora não se integrando ao
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente.
O alcance da expressão “aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização” é estabelecido pelo Parecer Normativo CST
no 65, de 1979, que assevera:
...
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos “que embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização”.
10.1 – Como o texto fala em “incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários”, é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários “stricto sensu”, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a destes,
ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida.
10.2 – A expressão “consumidos”, sobretudo levando-se em conta que as restrições
“imediata e integralmente”, constantes do dispositivo correspondente do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
...

Os produtos de limpeza e os lubrificantes, mesmo que sejam consumidos no
processo produtivo de bebidas, não guardam qualquer semelhança com matérias-primas e
produtos intermediários por não exercerem função análoga aos referidos insumos. Deve-se
enfatizar: são produtos de limpeza e lubrificantes.
Em remate, deve ser mantida essa glosa.

3 - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA,
COM BASE NO ART. 76, II, “a”, DA LEI 4.502/64.
Embora esta Turma já afastasse a aplicação desta norma, a questão restou
pacificada com a edição da Súmula CARF 167, aprovada pelo Pleno do mesmo em 06/08/2021,
com vigência a partir de 16/08/2021. O enunciado da mesma dispõe:
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia
normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a
observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.262, 9101-002.225, 9303-007.440, 1401-001.900,
1401-002.077, 3302-006.110, 3302-006.579, 3402-004.280 e 9303-009.259.
Em consequência, é de ser mantida a multa.

Fl. 1605
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.431 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.727633/2018-63

DISPOSITIVO
Em face do exposto, conheço do recurso do contribuinte e nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan (voto do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire)

Fl. 1606
DF CARF MF
Original